Tribunal: TJDFT
Processo: 0720864-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – CPC 1.015 – Ausência de justificativa para a mitigação do rol legal.
Em regra, é inadmissível agravo de instrumento fora das hipóteses especificadas no CPC 1.015, salvo quando inútil o julgamento da matéria apenas em eventual apelação, com prejuízo irreparável para a parte, exceção alheia ao presente recurso em que se questiona a definição do rito processual adequado para a demanda sem a indicação de dano daquela natureza.